Tribunal: TJES
Processo: 5000212-56.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-56.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000212-56.2021.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE SANTA TEREZA

PROCESSO REFERÊNCIA: 5000166-15.2020.8.08.0044

RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual. 13 a 19 de outubro de 2022.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA contra decisão interlocutória que determinou à impetrante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da parte adversa ou que promova o religamento do serviço, caso já esteja suspenso. Referente ao processo 5000166-15.2020.8.08.0044, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz titular da Vara Única da Comarca de Santa Tereza.

Sem delongas desnecessárias, primando pela economia e celeridade processual (art. 2º da Lei 9.099), observo que foi proferida sentença nos autos de origem em 22/03/2022. Atacada por recurso protocolado em 10/05/2022, o qual encontra-se pendente de julgamento.

Como se sabe, as decisões interlocutórias que concedem ou negam pedidos cautelares ou antecipatórios são substituídas pela prolação de sentença que revoga ou confirma as decisões ali contidas. Ou seja, com a sobrevinda de sentença de mérito, o ato atacado nestes autos não possui mais eficácia jurídica.

Desse modo, houve a perda superveniente do objeto litigioso do presente Mandado de Segurança. Nesse sentido:

Mandado de Segurança – Impetração contra decisão que fixou prazo de 15 dias para a Fazenda Pública apresentar contestação, com fundamento no art. 7º da Lei nº 12.153/09 – Superveniência de Sentença de mérito – Mandado de Segurança prejudicado (TJSP; Mandado de Segurança Cível 3000020-11.2021.8.26.9020; Relator (a): Alexandre Felix da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Porto Ferreira - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022).

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
, posto que prejudicado pela perda superveniente do objeto litigioso. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.